Tribunal: TJES
Processo: 0003670-43.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003670-43.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA EPP e outros (2)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL SANEADO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Revista as teses recursais, contata-se que a não houve impugnação específica quanto ao limite de 100% relativo à multa tributária, de modo que deve ser reconhecido o erro material no voto condutor para que seja desconsiderado tal afirmação;

3. Quanto aos demais pontos apontados, não prosperam as alegações da embargante, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos apresentados no recurso e respectivas contrarrazões, pronunciando-se expressamente acerca daqueles aptos e suficientes para a sua conclusão;

4. A tese relativa à atualização do crédito tributário, notadamente quanto à limitação pela SELIC, não foi objeto de impugnação específica no recurso, mas o magistrado reconheceu o teto legal, adotando desfecho adequado ao tema;

4. Embargos acolhidos em parte.

Vitória, 16 de novembro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Supermercado Campo Grande Eireli contra o acórdão de ID 14815006, que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 15177436), o embargante suscita, em síntese: a) ter havido erro material no acórdão ao afirmar que a empresa teria se insurgido, em sede recursal, contra a aplicação de multa superior a 100% do tributo, quando, na realidade, tal questão não integrou o objeto da apelação, uma vez que a sentença já havia acolhido o pedido nesse ponto, razão pela qual não houve devolução da matéria ao Tribunal; b) ter havido omissão quanto à análise da alegada ausência de previsão legal em sentido estrito (lei formal) no auto de infração, circunstância que, segundo sustenta, viola o princípio da legalidade tributária e o art. 97, V, do CTN, uma vez que a autuação teria se baseado exclusivamente em norma infralegal (RICMS/ES), sem citação do fundamento legal aplicável; c) ter ocorrido omissão quanto à ausência de descrição do fato gerador do ICMS nos autos de infração, que, segundo alega, limitaram-se a mencionar o descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração de notas fiscais), sem narrar a ocorrência da operação tributável ou os elementos necessários à constituição válida da obrigação principal, conforme exigem os arts. 142 do CTN e 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80; d) ter o acórdão sido omisso quanto à qualificação jurídica do vício reconhecido na forma de atualização monetária e juros do crédito tributário, afirmando que se trata de vício do tipo “erro de direito”, o que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa e conduziria à nulidade integral do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN e da tese firmada no Tema 387 do STJ e no Tema 1.062 do STF.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 16565547).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Para tanto, a embargante suscita, em síntese: a) ter havido erro material no acórdão ao afirmar que a empresa teria se insurgido, em sede recursal, contra a aplicação de multa superior a 100% do tributo, quando, na realidade, tal questão não integrou o objeto da apelação, uma vez que a sentença já havia acolhido o pedido nesse ponto, razão pela qual não houve devolução da matéria ao Tribunal; b) ter havido omissão quanto à análise da alegada ausência de previsão legal em sentido estrito (lei formal) no auto de infração, circunstância que, segundo sustenta, viola o princípio da legalidade tributária e o art. 97, V, do CTN, uma vez que a autuação teria se baseado exclusivamente em norma infralegal (RICMS/ES), sem citação do fundamento legal aplicável; c) ter ocorrido omissão quanto à ausência de descrição do fato gerador do ICMS nos autos de infração, que, segundo alega, limitaram-se a mencionar o descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração de notas fiscais), sem narrar a ocorrência da operação tributável ou os elementos necessários à constituição válida da obrigação principal, conforme exigem os arts. 142 do CTN e 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80; d) ter o acórdão sido omisso quanto à qualificação jurídica do vício reconhecido na forma de atualização monetária e juros do crédito tributário, afirmando que se trata de vício do tipo “erro de direito”, o que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa e conduziria à nulidade integral do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN e da tese firmada no Tema 387 do STJ e no Tema 1.062 do STF.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não se verificar nenhum vício.

De início, assiste razão à embargante quanto à existência de erro material no acórdão.

A decisão embargada afirma que a apelante teria impugnado a aplicação de multa isolada superior a 100% do tributo. Entretanto, ao se analisarem detidamente as razões recursais, verifica-se que a apelação não devolveu tal matéria, tampouco pretendeu a reforma da sentença nesse ponto, limitando-se a reproduzir o argumento em sede de exposição fática e a mencioná-lo de modo subsidiário. Assim, a afirmação constante no acórdão configura, de fato, erro material, devendo ser sanada para fins de correção formal do julgado.

Assim, onde se lê:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100%. JUROS ACIMA DA SELIC. LEGALIDADE FORMAL DOS AUTOS. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O lançamento fiscal que se apoia em presunções legais previstas na legislação estadual é válido, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa;

2. A limitação da multa punitiva ao percentual de 100% do valor do tributo devido encontra respaldo no art. 150, IV, da CF;

3. A cumulação da correção pela VRTE com juros de 1% ao mês deve observar o teto da taxa SELIC, conforme fixado pelo STF no Tema 1.062 da RG;

4. A ausência de notificação prévia para autorregularização não implica nulidade quando não configurada a hipótese legal de inconsistência na base de dados;

5. Reconhecimento parcial do pedido enseja aplicação do art. 90, §4º, do CPC quanto aos honorários advocatícios.

6. Apelação do autor desprovida. Apelação do Estado parcialmente provida.

Leia-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100%. JUROS ACIMA DA SELIC. LEGALIDADE FORMAL DOS AUTOS. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O lançamento fiscal que se apoia em presunções legais previstas na legislação estadual é válido, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa;

2. A cumulação da correção pela VRTE com juros de 1% ao mês deve observar o teto da taxa SELIC, conforme fixado pelo STF no Tema 1.062 da RG;

3. A ausência de notificação prévia para autorregularização não implica nulidade quando não configurada a hipótese legal de inconsistência na base de dados;

4. Reconhecimento parcial do pedido enseja aplicação do art. 90, §4º, do CPC quanto aos honorários advocatícios.

5. Apelação do autor desprovida. Apelação do Estado parcialmente provida.

Acerca dos demais pontos, não prosperam as alegações da embargante, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos apresentados no recurso e nas respectivas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes à formação da convicção do julgador.

Inclusive, Inclusive, quanto à regularidade do auto de infração, notadamente sobre os fundamentos legais, o voto condutor entendeu que não havia vício no instrumento, consignando:

[...] “
os dispositivos regulamentares mencionados nos autos de infração decorrem de normas previstas na Lei Estadual n.º 7.000/2001, cuja delegação de competência normativa é legítima. Consoante o disposto no art. 97, §2º, do CTN, admite-se que o regulamento especifique disposições legais tributárias sem extrapolar os limites legais, o que se verificou no caso em apreço.

Assim, não há se falar que os autos de infração basearam-se exclusivamente em normas infralegais (RICMS/ES), sem previsão em lei formal
”. [...]

Também ficou expresso que a descrição dos fatos era suficiente para a compreensão da infração imputada, permitindo o adequado exercício do contraditório, conforme se observa:

[...] “
Quanto à motivação, verifica-se que os autos de infração trazem elementos suficientes para a constituição do crédito tributário, contendo a descrição dos fatos, o valor da base de cálculo, a infração imputada, o dispositivo legal aplicável e o valor da penalidade.

Ainda que a descrição do fato seja sintética, é suficiente para permitir a compreensão da infração e o exercício do contraditório, estando presentes os elementos essenciais do lançamento (art. 142 do CTN)
”. [...]

Por sua vez, a tese de nulidade do lançamento por erro de direito na forma de atualização monetária foi mencionada apenas no histórico processual da apelação, sem ter sido expressamente desenvolvida como fundamento recursal para a reforma da sentença.

A despeito disso, o magistrado de primeiro grau tratou adequadamente da questão, não anulando o auto de infração, mas determinando ao Estado a limitação da atualização à SELIC, tendo esclarecendo:

[...] “
No tocante ao suposto
excesso de correção monetária e juros de mora por ser superior à taxa SELIC
, entendo assistir razão parcial ao Requerente, uma vez que nos termos do disposto na Súmula nº. 523, do STJ (
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
), a aplicação do VRTE é legítimo para a atualização dos débitos tributários em atraso,
desde que, obviamente, a cumulação do VRTE com os juros não ultrapassem o valor da SELIC
(conforme tema 1062 de repercussão geral, sendo fixado a seguinte tese: ‘
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’
)
. [...]

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanear ao erro material na forma exposta no voto, mantendo, no entanto, a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.